Tribunal: TJES
Processo: 5011378-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011378-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. CANABIDIOL. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

2. Caso concreto que demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Isodiolex CBD (Isodiol); Canabidiol zero THC), fármaco sem registro na ANVISA mas com importação já autorizada.

3. Condições estabelecidas pelo e. STF preenchidas pelo paciente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão de ID 18533762, proferida nos autos da Medida Protetiva registrada sob o nº 5006790-05.2022.8.08.0014, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público Estadual e, por conseguinte, determinou que o ora Agravante e o Município de Colatina fornecessem o fármaco
Canabidiol Zero THC 50mg/ml
à menor Maria Cecília Teles Spalenza Tonini
, pelo tempo e na quantidade necessários.

No recurso de ID 3781658, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
recorrido aos argumentos, em suma, de que há: “
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA COMO 'MEDICAMENTO' - LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO (TEMAS 500 E 793 DO STF) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (SÚMULA 150 DO STJ)
”;
“
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS (TEMA 1161

DO STF)
” e;
“
FRAGILIDADE DAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ACERCA DOS BENEFÍCIOS E DA SEGURANÇA DO PRODUTO
”.

Como bem mencionado pelo Julgador
a quo
, é de se aplicar à hipótese em voga o entendimento externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, quando da definição, no Recurso Extraordinário nº 1.165.959, do Tema 1.161, em que fixou a Tese de Repercussão Geral:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”

Como se vê, o fornecimento pelo Estado de medicamento que não possui registro na ANVISA mas com importação já autorizada é excepcional, notadamente quando (i) comprovada a incapacidade econômica do paciente, (ii) imprescindibilidade clínica do tratamento e, ainda, a (iii) impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Da análise dos autos, na cognição restrita propiciada pelo Agravo de Instrumento, reputo que todas as condições estabelecidas pelo Supremo encontram-se satisfeitas, conforme se verifica do seguinte trecho do ato judicial recorrido:

“
Os documentos acostados à inicial, em especial o laudo médico de ID 17224491, demonstram que Maria Cecília, de apenas 02 (dois) anos de idade, fora diagnosticada como sendo portadora de Síndrome de West, apresentando quadro de Epilepsia de difícil controle consequente a mutação KCNQ5 e
se encontra submetida a intenso tratamento de saúde desde os 03 (três) meses de idade, sendo que já fez e faz o uso de diversos medicamentos, não tendo eles apresentado resposta terapêutica suficiente
, vez que a criança ‘permanece tendo crises com frequência quase que diárias, evoluindo com hemiparesia flutuante à esquerda no pós-ictal’, de forma que foi solicitado pela médica o início do uso de Canabidiol Zero THC 50mg/ml, com urgência.

Considerando estar a criança sendo aqui representada pelo órgão Ministerial e diante da declaração de ID 17224487, constata-se a plausibilidade das alegações de que a família não tem como custear o medicamento de que Maria Cecília necessita sem o comprometimento da própria subsistência
.

[...]

Quanto ao perigo de dano, este também se afigura presente, uma vez que o estado de saúde de Maria Cecília vem se agravando sem o adequado tratamento, conforme demonstrado no laudo de ID 17224491, onde afirma que a
‘paciente permanece tendo crises com frequência quase que diárias, evoluindo com hemiparesia flutuante à esquerda no pós-ictal
’.”

Logo, porquanto presentes os requisitos que autorizam o fornecimento, pelo Estado, de fármaco não padronizado sem registro na ANVISA, é de se manter a Decisão recorrida.

Destarte, quanto ao argumento de que “
há fragilidade dos dados apresentados sobre as evidências científicas quanto à eficácia e a segurança do uso do produto pleiteado, o que não justifica seu fornecimento diante do alto custo
”, cumpre asseverar que por ser reconhecidamente utilizado para tratamento de saúde foi que a ANVISA autorizou sua importação, consoante Resolução nº 660/2022.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.